Tribunal: TJDFT
Processo: 0706060-56.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0706060-56.2022.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO INTER SA, VANILSON CARLOS DO NASCIMENTO APELADO: VANILSON CARLOS DO NASCIMENTO APELANTE: BANCO INTER SA D E S P A C H O Trata-se de apelação e recurso adesivo interpostos por BANCO INTER SA e VANILSON CARLOS DO NASCIMENTO contra a sentença de ID 53329246, proferida pela Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da ação de reparação por danos materiais e morais em desfavor do BANCO INTER S.A, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou o réu a restituir ao autor a quantia de R$3.322,00 (três mil, trezentos e vinte e dois reais), corrigida monetariamente pelo INPC a contar dos descontos na conta bancária (em 16.5.2022) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês (artigo 406 do CC), a contar da citação (em 17/10/2022). Compulsando os autos, verifico que não houve recolhimento do preparo pelo apelante adesivo. Assim sendo, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que a recorrente junte o comprovante do preparo em dobro, sob pena de deserção, conforme preceitua o art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC/15, in verbis: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” (grifo nosso) Após, voltem-me concluso os autos. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador